Tribunal: TJPA
Processo: 0812347-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812347-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO PASTANA DUARTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812347-36.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ALESSANDRO PASTANA DUARTE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. SUSTENTAÇÃO LEGAL NOS ARTIGOS 145 DA LEP E 732 DO CPP. DECISÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812347-36.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ALESSANDRO PASTANA DUARTE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ALESSANDRO PASTANA DUARTE
contra a decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cametá,
o qual, nos autos do processo de nº 0057983-42.2013.8.03.0001, revogou o benefício de livramento condicional concedido ao exequente.

Em suas razões, o exequente pleiteia pela reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O ora agravante postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, o qual revogou o benefício de livramento condicional, eis que observado o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, tendo repercussão no seu comportamento carcerário, obstáculo a concessão do referido benefício.

Em razão do que foi exposto, a defesa pugna pela manutenção do benefício referenciado, visto que o requerente preencheu todos os requisitos exigidos pela lei – artigo 83 do CP -, não havendo assim embasamento legal para que aquele fosse revogado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe acostar a decisão impugnada, em que se observa fundamentação legal idônea, adotada pelo Juízo de exequente para a manutenção da suspensão do livramento condicional:

“(...)(...) No presente caso, o apenado, condenado definitivamente por crime de roubo majorado e receptação, com penas a serem cumpridas em regime fechado, e beneficiado com livramento condicional em 01/06/2021, foi acusado da prática de novo crime e, assim, corretamente suspenso o curso do livramento condicional e expedido mandado de prisão, que ainda não foi cumprido.

O livramento condicional constitui fase da execução, independente do regime prisional, a ser concedido após o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, previsto em lei penal, e serve como um período de transação entre a prisão e a vida livre, um período intermediário necessário para que o condenado se habitue às condições da vida exterior.

No que diz respeito à suspensão cautelar do
livramento condicional o artigo 145, da LEP dispõe: praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja a revogação entretanto, ficará dependendo da decisão final.”

Assim, para a suspensão cautelar do livramento condicional, basta a notícia do cometimento de um novo delito durante a sua vigência, senão vejamos o entendimento jurisprudencial do colendo STJ: (...)(...) Em reforço (...)(...).

Insta salientar que a decisão proferida à seq. 74.1 SUSPENDEU o livramento condicional e não o REVOGOU, como alega a defesa.

O cometimento de um outro delito pelo apenado, no decorrer de seu livramento condicional, autoriza a suspensão cautelar do benefício (inteligência do art. 732 do CPP e artigo 145 da LEP).

A outiva previa do sentenciado ou de sua defesa não é imprescindível para se suspender o benefício e determinar a expedição de mandado de prisão, sendo facultado ao magistrado tal providência, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (HC 59.632/MS e HC 261.079/SP).

Deste modo, indefiro o pedido da defesa e mantenho a decisão de suspensão do livramento condicional, bem como a ordem de prisão. (...)(...)”
(negritos meus)

No presente caso, o juízo executório entendeu que o agravante por ter cometido novo crime durante a execução de sua pena, enquadrado como falta grave, deveria ter seu benefício de livramento condicional, que estava gozando desde 01/06/2021, cautelarmente suspenso.

Outrossim, convém ressaltar, o que dispõe o artigo 145, da LEP, a seguir transcrito:

“(...) Art. 145.
Praticada pelo liberado outra infração penal
, o
Juiz poderá ordenar
a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional
, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. (...)” (grifos e negritos meus)

A propósito, o artigo 732 do CPP, também prevê em seu bojo, tal providência pelo juízo executante:

“(...)(...)
Art. 732.
Praticada pelo liberado nova infração
,
o juiz
ou o tribunal
poderá ordenar
a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário,
suspendendo o curso do livramento condicional
, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final no novo processo. (...)(...)”
(grifos e negritos meus)

E diante do cenário acima delineado, percebe-se que o apenado frustrou a confiança nele depositada, quando a ele deferido o direito de cumprir sua pena em regime menos gravoso e gozar de livramento condicional, praticou novo delito e a consequência não poderia ser outra a não ser a suspensão do benefício cautelarmente com o retorno do agravante ao “staus quo” de forma imediata.

O caso dos autos e de suspensão cautelar do livramento condicional, bastando a simples comunicação de cometimento de conduta criminosa na fase de cumprimento de pena, para que o juízo monocrático cautelarmente determine o sobrestamento da execução, contudo, se a questão fosse de revogação do referido benefício e não de suspensão, aí sim seria necessária a certeza acerca da prática de outro crime pelo apenado no curso da execução, bem como a prévia oitiva do condenado e do Conselho Penitenciário.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão, que deve ser mantida.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/02/2024